Tribunal: TJMT
Processo: 1001047-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001047-14.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DORIVAL NEVES DA FONSECA - CPF: 960.509.931-49 (VÍTIMA), SADI RODRIGUES QUADROS - CPF: 795.827.291-04 (RECORRENTE), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO – PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – 2. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA – CIRCUNSTÂNCIAS ATINENTES AO JULGAMENTO EM PLENÁRIO – NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.A
decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

2.
A exclusão de qualquer qualificadora somente encontraria respaldo se ficasse comprovada, de plano, a sua inexistência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SADI RODRIGUES QUADROS
, visando reformar a decisão proferida Juíza da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal no 10802-73.2016.811.0015, código

271563, que o pronunciou como incurso nos delitos tipificados nos artigos
121, § 2°, incisos II e IV, (motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) c./c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,

submetendo-o a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões do recurso a defesa busca, em síntese, a reforma da decisão de pronúncia, pugnando pela desclassificação do delito de homicídio para
o crime de de lesão corporal, ao argumento de que o recorrente não agiu com
animus necandi
com relação à vítima
Dorival Neves da Fonseca
.

Nas contrarrazões o Ministério Público pede o
desprovimento
da pretensão recursal (id. 31527516/31527517).

Em juízo de retratação, o Juízo da origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 31527518).

O parecer, da lavra do Procurador de Justiça – Dra. Julieta do Nascimento Souza, é pelo
não-provimento do recurso
(id. 36866482).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo
121, § 2°, incisos II e IV, (motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) c.
/
c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, pelos seguintes fatos narrados na denúncia:

“N
o dia 18 de junho de 2016, aproximadamente às 19h00min, no estabelecimento comercial localizado na Rua dos Flamingos, no 137, Bairro Recanto dos Pássaros, nesta cidade de Sinop/MT, SADI RODRIGUES DE QUADROS, dotado de latente animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Dorival Neves da Fonseca, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade
”(sic).

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

A defesa busca a
desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal
com relação à vítima
Dorival Neves da Fonseca
, alegando que este não agiu com intenção de matá-lo, porque tão somente deferiu um golpe de faca com intuito de intimidá-lo, em razão do desentendimento entre os dois ocorrido

anteriormente ao fato.

Contudo, a tese defensiva encontra óbice, neste momento processual, porquanto a
materialidade
está demonstrada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (id 31611959), pelo boletim de ocorrência no 2016.192283 (id no 31526499), pelo laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (id 31527465) e prova testemunhal.

Em relação à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri
, haja vista que os fatos narrados na denúncia, estão embasados nos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial, especialmente do depoimento da vítima e das testemunhas
Rogério dos Santos,
Vilmar Quadros
e
Anderson Ricardo Vieira
.

Com efeito, a vítima
Dorival Neves da Fonseca
narrou que, na data dos fatos, passou em uma lanchonete e após intervir em uma discussão entre o recorrente e o irmão dele - Vilmar, que morava na mesma residência da vítima, o recorrente foi até o carro e pegou uma faca.

Na sequência, quando já estava a caminho da sua casa a vítima foi surpreendida com um golpe de faca desferido pelo recorrente na sua nuca, ocasião em que o recorrido disse “Agora morre aí”. A vítima pontou que o recorrente só não prosseguiu com os golpes porque a testemunha
Rogério dos Santos
o impediu.

Com efeito, traz-se à colação trecho do depoimento da testemunha
Rogério dos Santos
, que corrobora a versão apresentada pela vítima:

“(...) chegou no local a vítima Dorival Neves da Fonseca e viu a discussão e pediu para que os dois, Sadi e "Ge", parassem a discussão pois eram irmãos, que não precisavam xingar um ao outro. Que nesse momento o suspeito Sadi se irritou com a vitima Dorival (...) em seguida se Ievantou e foi para o carro. Que o depoente percebeu que o suspeito Sadi poderia ter buscado um arma em seu carro. (...) Mas a vitima Dorival quando estava saindo para sua casa foi alcançada pelo suspeito Sadi que esfaqueou a vitima pelas costas que caiu no chão no meio da rua. Nisso o depoente chegou e pediu para o suspeito não dar mais golpes e nisso Sadi virou para o depoente com a faca e disse que iria terminar o serviço. Mas o depoente insistiu que não fizesse mais nada pois a vitima já estava esfaqueada e se fizesse mais alguma coisa poderia se complicar ainda mais. Nisso o suspeito Sadi ouviu o depoente e fugiu em um carro de cor branca, mas antes de sair disse a vítima Dorival caldo no chão "você morra ai"

Além disso, a testemunha
Vilmar Quadros
, irmão do recorrente,
narrou que, na data dos fatos estava conversando com seu irmão
SADl
em um bar, quando se iniciou um desentendimento entre ambos, tendo como motivo um terreno deixado pela sua genitora e que o acusado queria só para ele, ocasião em que a vítima

interviu pediu para que
SADI
se acalmasse.

Por ora, não emerge clara a intenção do acusado em apenas lesionar, principalmente porque o laudo pericial confirma a versão apresentada pela acusação de que o golpe de faca foi em região vital do corpo, efetuado pelas costas da vitima, de forma abrupta, razões pelas quais não há nos autos, elementos a indicar que o recorrente supostamente teria agido com
animus necandi
, cabendo ao Conselho de Sentença examinar e interpretar com maior profundidade a prova como um todo, não podendo ser examinado detalhadamente em sede de pronúncia.

Com efeito, a pretensão de desclassificação do crime
de tentativa de homicídio
para outro que não se enquadre na competência do Júri não pode ser acolhida nessa fase processual, diante da ausência de elementos aptos a afastar qualquer dúvida em torno da real intenção por trás da conduta do recorrente, devendo a análise ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para apreciar se o réu agiu com ou sem
animus necandi
.

Para que houvesse desclassificação neste momento processual seria necessário que a ausência de intenção homicida estivesse provada de forma irrefutável, sem que pairasse qualquer dúvida sobre sua existência, o que não ocorreu na espécie, dadas as declarações da vítima e testemunhas, no sentido de que o golpe desferido por traz e na nuca da vítima foi com a intenção de ceifar a sua vida.

A decisão de pronúncia não exige certeza para a sua procedência, porquanto o procedimento dos crimes dolosos contra a vida é escalonado, o que implica em dizer que o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a ilicitude de sua conduta, haja vista que somente o Corpo de Jurados, por expressa disposição constitucional, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia e da instrução criminal.

Desse modo, concluo que existem elementos indiciários suficientes para manter a decisão de pronúncia, propiciando, assim, que os debates defensivos sejam submetidos à apreciação pelo Conselho de Sentença.

DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

A defesa busca a exclusão das qualificadoras

elencada

no §2o, incisos II e IV (motivo fútil e mediante meio que dificultou a defesa da vitima), sob o argumento de que inexistem provas de que o crime tenha sido praticado nessas condições.

No tocante à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
a defesa sustenta que a vítima não foi surpreendida, no entanto, examinando os autos, verifica-se que as provas apresentadas fornecem elementos que alicerçam a tese acusatória, porquanto a vitima já estava a caminho de casa quando, de modo surpreendente, foi atingida pelas costas pelo golpe de faca desferido, supostamente pelo recorrente.

No tocante à qualificadora do motivo fútil, também há elementos suficientes para serem examinados pelos jurados, haja vista que o recorrente, em tese, tentou ceifar a vida da vítima em virtude de este ter tentado lhe acalmar no meu de uma discussão com seu irmão.

Nesse contexto, importa consignar que em sede de pronúncia, apenas se justifica a exclusão de qualificadoras quando se apresentarem manifestamente improcedentes, sem amparo em qualquer elemento de prova, o que não corresponde à hipótese dos autos. Logo, nesta fase processual, a exclusão de qualquer qualificadora somente encontraria respaldo se ficasse comprovada, de plano, a sua inexistência. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.

2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte.

3. Somente será possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4. In casu, o Tribunal de origem concluiu, contrariamente ao que registrado na decisão de pronúncia, que não havia indícios para a configuração das qualificadoras atinentes ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ao motivo torpe.

5. Relato acusatório que dá conta de que os acusados, visando assegurar a exclusividade do patrocínio do tráfico de drogas, efetuaram disparos em direção à residência onde estavam as vítimas, com menção expressa a elementos de prova indicativas de que os réus teriam, em tese, cometido os delitos de homicídio tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, não se revelando despropositada a submissão, ao Conselho de Sentença, da imputação da suposta prática do tipo descrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 6. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário. 7. Recurso provido.” (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)(destacamos).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO USO DE ALGEMAS NO PLENÁRIO. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE PELO MAGISTRADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. DIRIGIR A ATIVIDADE DOS DEMAIS AGENTES. REEXAME PROBATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Na ata de julgamento está justificado pelo Magistrado quanto à necessidade de uso de algemas.

Por outro lado, não foi demonstrado nos autos, de forma efetiva, qual teria sido o prejuízo sofrido pelos pacientes por conta do uso de algemas em plenário. 2. Não há falar em afastamento de qualificadora quando há comprovação da sua existência. 3. A dosimetria não se mostrou desproporcional e o Magistrado apresentou concreta fundamentação.4. Ordem denegada.”(HC 393.190/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)

Nesse contexto, importa consignar que em sede de pronúncia, apenas se justifica a exclusão de qualificadoras quando se apresentarem manifestamente improcedentes, sem amparo em qualquer elemento de prova, o que não corresponde à hipótese dos autos.

Logo, nesta fase processual, a exclusão de qualquer qualificadora somente encontraria respaldo se ficasse comprovada, de plano, a sua inexistência. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.

2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte.

3. Somente será possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4. In casu, o Tribunal de origem concluiu, contrariamente ao que registrado na decisão de pronúncia, que não havia indícios para a configuração das qualificadoras atinentes ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ao motivo torpe.

5. Relato acusatório que dá conta de que os acusados, visando assegurar a exclusividade do patrocínio do tráfico de drogas, efetuaram disparos em direção à residência onde estavam as vítimas, com menção expressa a elementos de prova indicativas de que os réus teriam, em tese, cometido os delitos de homicídio tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, não se revelando despropositada a submissão, ao Conselho de Sentença, da imputação da suposta prática do tipo descrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 6. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário. 7. Recurso provido.” (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)(destacamos).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO USO DE ALGEMAS NO PLENÁRIO. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE PELO MAGISTRADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. DIRIGIR A ATIVIDADE DOS DEMAIS AGENTES. REEXAME PROBATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Na ata de julgamento está justificado pelo Magistrado quanto à necessidade de uso de algemas.

Por outro lado, não foi demonstrado nos autos, de forma efetiva, qual teria sido o prejuízo sofrido pelos pacientes por conta do uso de algemas em plenário. 2. Não há falar em afastamento de qualificadora quando há comprovação da sua existência. 3. A dosimetria não se mostrou desproporcional e o Magistrado apresentou concreta fundamentação.4. Ordem denegada.”(HC 393.190/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)

Ressalta-se que nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos possam espelhar uma dúvida razoável.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo incólume a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020